Tribunal: STF
Processo: Rcl 77142
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Pizza Delight Super Lanches Ltda. contra decisão monocrática prolatada pelo Ministro Relator Breno Medeiros, do Tribunal Superior do Trabalho; contra o acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região; e em face da sentença proferida pela 79ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, nos autos do Processo nº 1000249-06.2023.5.02.0079, na qual se alega ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADC nº 66, no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e nas ADI’s nºs 3.961 e 5.625.  



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, foi demandada por Denys Franco dos Santos em ação trabalhista, tendo as referidas decisões reconhecido equivocadamente vínculo de emprego entre Denys e RG4 Transportes Ltda., em clara violação aos artigos 2º e3º da Consolidação das Leis do Trabalho, vez que para o reconhecimento de vínculo de emprego, faz-se necessária a existência de efetiva subordinação jurídica, justificada pela direção da prestação de serviços do prestador por parte do tomador.



    Afirma que    



    “[a] Sentença proferida nos autos de origem, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e Tribunal Superior do Trabalho, descaracterizaram a relação regular e válida de Motoboy Autônomo e empresa prestadora de serviços, com reconhecimento de vínculo empregatício, sem sequer enfrentar qualquer tema sobre fraude da relação de prestação de serviços firmada entre as partes e a condenação subsidiária da reclamante a todos os encargos decorrentes de uma relação celetista.”. (e-doc 1, p. 5)    



    Aduz que o ato reclamado viola entendimento firmado por esta Suprema Corte uma vez que  



    “[d]ecisões desta natureza, em que se desconsidera a relação civil contratual válida firmada entre partes, esse tipo de juízo por parte da Justiça do Trabalho não é mais possível ou aceitável, após o Supremo Tribunal Federal fixar, em sucessivos julgamentos plenários a partir da ADPF nº 324 e RE nº 958.252, que o princípio da liberdade de organização empresarial não viola o direito de proteção ao trabalhador, mas, ao contrário, torna possível modelos de contratação e prestação de serviço que são benéficos ao profissional que presta o serviço, sob pena de caracterizar flagrante desrespeito à autoridade da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. (e-doc 1, p. 6)   



    Aduz, também, que    



    “[é] de se consignar, mais uma vez, que desde o advento do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ‘ADPF’ 324 por parte do C. Tribunal Superior do Trabalho, em que se acolheu a tese de inconstitucionalidade da interpretação que impossibilitava a contratação de trabalhadores para atuação no contexto finalístico do tomador, não há lugar para o reconhecimento de vínculo empregatício à luz da famigerada subordinação estrutural.” (e-doc 1, p. 10)    



    Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de suspender a Reclamação Trabalhista no TST - AIRR - 1000249-06.2023.5.02.0079, em que proferida a decisão reclamada, e no mérito  



    “[a] procedência do pedido constante da presente reclamação, com a consequente cassação da R. Decisão proferida pela 79ª Vara do São Paulo/SP, confirmada pela R. Decisão proferida pela 2ª Câmara Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 02ª Região, uma vez que o reconhecimento do vínculo de emprego desrespeitou as decisões vinculantes proferidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (e-doc. 1, p. 43)  



    É o relatório. Decido.



    Na presente reclamação, aponta-se como um dos paradigmas o julgado na ADPF nº 324/DF, cuja ementa transcrevo:    



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/2019, grifo nosso).    



    Na espécie, a 79ª Vara do Trabalho de São Paulo, em sede de ação trabalhista, reconheceu, em decorrência dos efeitos da revelia, vínculo empregatício entre a parte beneficiária, Denys Franco dos Santos, e a 1ª Reclamada, RG4 Transportes Ltda, bem como a responsabilidade subsidiária da 2ª Reclamada, Pizza Delight Super Lanches Ltd., por considerar presente a hipótese de terceirização, e a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços.



    A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve esse entendimento, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 4, p. 98 a 100) :    



    “Da responsabilidade subsidiária - Da limitação temporal 



    Incontroverso nos autos que o autor foi contratado pela primeira reclamada para prestação de serviços demandados pela segunda, que era, portanto, a tomadora. Neste sentido se encontra o depoimento pessoal do preposto da segunda ré (ID. ed506ee). 



    Trata-se, pois, de típica hipótese de terceirização, dando margem à observação da Súmula 331, IV, do C. TST, que cuida da responsabilidade daquele que efetivamente tomou os serviços do trabalhador. 



    E, ainda que a hipótese seja de terceirização, com transferência de serviços especializados, ou que se afirme que a legislação e a jurisprudência caminharam no sentido de permitir que determinada empresa especializada ofereça seus préstimos a outras, isso não autoriza a exploração do trabalho humano, o desrespeito ao princípio da dignidade humana e o império do lucro a qualquer custo.



    A segunda demandada, como se denota, beneficiou-se da força de trabalho do autor, cabendo, assim, a assunção da responsabilidade subsidiária para garantir o adimplemento de prestações obrigacionais que eventualmente não venham a ser honradas pela primeira reclamada. 



    Vale destacar, que o instituto da subsidiariedade resulta na obrigatoriedade do tomador de serviço em responder pelos direitos do empregado a ele oferecido pela empresa prestadora; em tais casos, repise-se, o empregador direto deve ser executado de início e, somente quando este não honrar os direitos do empregado, é que a tomadora poderá ser responsabilizada. 



    A finalidade do instituto é não permitir que, condenado o real empregador (prestador de serviços) por falta de numerário e por imprevidência deste, tenha o empregado qualquer prejuízo pecuniário, não logrando a obtenção de seus direitos laborais, até porque, ressalte-se, teve seu trabalho aproveitado pela tomadora de serviços.



    De notar, aliás, dos termos da Súmula supracitada, que não há qualquer destaque quanto à atividade fim ou meio na prestação de serviços para o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, que abrange, inclusive, todos os créditos pecuniários oriundos da relação de emprego, conforme reconhecido na r. sentença de origem. 



    Desse modo, registre-se que o princípio da proteção ao trabalhador e a teoria do risco autorizam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, que se beneficiou da força de trabalho do trabalhador, caindo por terra a alegação de que o fato de o recorrido não lhe ter prestado serviços como empregado contratada afastaria a sua responsabilidade. 



    Na forma do exposto, a recorrente tanto é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, quanto é subsidiariamente responsável pelos créditos do autor. 



    Saliente-se que o responsável secundário é apenas um garantidor da obrigação, respondendo pelo débito no caso de inadimplência do devedor principal. A rigor, portanto, nada tem a recear, se contratou empresa financeiramente sólida e, portanto, suficientemente capacitada para arcar com a condenação imposta. 



    Destarte, a decisão de origem analisou corretamente os elementos dos autos, sendo imperiosa sua manutenção. 



    Por fim, rejeito a pretensão da recorrente, relativa à limitação temporal da responsabilidade a ela imposta, uma vez que tanto o depoimento da única testemunha ouvida em juízo (ID. ed506ee) quanto as mensagens colacionadas no ID. 1679f0a demonstram que o reclamante prestava serviços em seu favor anteriormente a fevereiro de 2022



    A base desse posicionamento parte do pressuposto de que, sendo o tomador de serviços livre para contratar quem lhe aprouver, deve, na sua eleição, verificar idoneidade daquele com quem contrata, visto que a referida responsabilização do tomador é acarretada pela chamada culpa in eligendo e in vigilando para os casos em que a empresa contratada não honre com suas obrigações, em especial as trabalhistas. 



    Observe-se que, in casu, a controvérsia não guarda pertinência com o reconhecimento da relação de emprego, na medida em que não se discute se havia pessoalidade ou se a recorrente era responsável pela coordenação dos serviços e remuneração do reclamante. Sendo irrelevante também a licitude do contrato firmado entre as reclamadas, pois a responsabilidade imputada não está vinculada à existência de irregularidades no contrato celebrado com a empresa interposta na relação. 



    Com efeito, quando o contratante não cuida da escolha do prestador de serviços incorre em culpa in eligendo e, quando descuida da fiscalização de cumprimento de encargos trabalhistas assumidos pela empresa prestadora com seus empregados, incorre em culpa in vigilando, nascendo, dessa forma, para a empresa tomadora a responsabilidade subsidiária quanto aos títulos trabalhistas devidos pela empregadora. Isto porque ao terceirizar um serviço, a empresa tomadora elegeu a contratada para exercer a atividade em seu lugar, logo, deve pugnar pela mais ampla reparação dos danos causados, não permitindo que aqueles que usufruem dos benefícios da atividade não respondam também pelos danos causados.” (e-doc. 4, p. 98 a 100) (grifo nosso)  



    Da leitura das razões expostas, depreende-se que a presente reclamação tem por objetivo desconstituir os efeitos da revelia decretada pela autoridade reclamada, a qual assentou a confissão ficta relativamente aos elementos relacionados ao vínculo de emprego estabelecido entre a parte beneficiária, Denys Franco dos Santos, e a 1ª Reclamada, RG4 Transportes Ltda.



    Como bem salientado na decisão do TRT 2, a responsabilidade imputada à parte ora reclamante, Pizza Delight Super Lanches Ltda., não está lastreada na existência de pessoalidade ou relação de subordinação entre a parte reclamante e a parte beneficiária, tampouco na ilicitude do contrato firmado entre as empresas envolvidas, mas na responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços, matéria, ademais que está em consonância com o entendimento vinculante dos paradigmas apontados na incial..



    Nesse contexto, não há como se aferir a aderência estrita com os paradigmas indicados na exordial desta reclamação, ante a ausência de identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedente:



    'Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal' (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ademais, a reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    A propósito, colaciono, ainda, os seguintes precedentes: 



    DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE TERIA APLICADO INCORRETAMENTE O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 246-RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AÇÃO TRABALHISTA JULGADA PROCEDENTE EM VIRTUDE DA CONFISSÃO FICTA. REVELIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado julgou procedente a ação trabalhista em razão da revelia ocorrida pelo não comparecimento do ente público e da empresa prestadora de serviços, impondo os efeitos da confissão ficta, corroborada pelo depoimento testemunhal realizado na instrução processual. 2. Assim, a responsabilidade subsidiária do Reclamante foi reconhecida diante da ausência de prova de fiscalização pelo ente Público, ante o reconhecimento da sua revelia. 3. Considerando tais premissas, observou-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.(Rcl 62278 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28-02-2024).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324. Efeitos da revelia decretada pelo juízo natural. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 62477 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 07-03-2024).



    Assim, eventual procedência desta reclamatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta via processual. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente